Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741799-69.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA PEREIRA MADURO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Gerência de Insumos Farmacêuticos do IGESDF foi omissa em responder os ofícios encaminhados em que se solicitou informações acerca da disponibilidade de medicamentos. Diante da omissão, defiro o pedido do Ministério Público. Oficie-se, pessoalmente, o Diretor/ Gerente de Insumos Farmacêuticos do IGESDF para que informe, de forma objetiva, no prazo de 5 (cinco) dias, se o medicamento Anagrelida (Agrylin) 0,5mg encontrava-se em estoque nas datas referidas na petição de ID 35326172 (01/06/2020; 29/07/2020; 26/09/2020; 05/12/2020; 02/02/2021; 06/04/2021; 07/06/2021 e 14/10/2021), sob pena de multa de diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Caso não respondido, extraia-se cópia dos autos e encaminhe-se ao MPDFT para apuração de crime de desobediência pelos agentes públicos do IGESDF. Por fim, intime-se o réu para comprovar, no prazo de 5 dias, a existência, em estoque, do medicamento Anagrelida (Agrylin) 0,5mg nas datas indicadas. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w